Tribunal: TJDFT
Processo: 0005375-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).

II - Inexiste vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quando as questões foram detidamente analisadas pelo Colegiado no recurso de apelação.

III - As razões demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.

IV - Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.

V - Embargos rejeitados.